Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-88.2023.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE Apelado: JETSON RANGEL CORREIA CIQUEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ARTIGO 290 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do CPC, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais, apesar de reiteradas intimações. A parte apelante sustenta erro material na decisão e afirma ter efetuado o pagamento das custas, requerendo a reforma da sentença para prosseguimento da ação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se foi regular a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de comprovação tempestiva do recolhimento das custas iniciais, bem como se seria necessária a intimação pessoal da parte para o cancelamento da distribuição. III. Razões de decidir 3. Consta dos autos que a parte autora foi devidamente intimada, na pessoa de seu advogado, para comprovar o recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, permanecendo inerte nos prazos assinalados, conforme certidões cartorárias. 4. O art. 290 do CPC estabelece que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, sendo desnecessária a intimação pessoal, por não se tratar de hipótese de abandono da causa, mas de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da desnecessidade de intimação pessoal da parte para o cancelamento da distribuição por ausência de preparo, bastando a intimação do patrono. 6. A juntada de comprovante de pagamento das custas após a prolação da sentença extintiva não tem o condão de convalidar a inércia anterior nem afastar a extinção do feito, porquanto o recolhimento deve ser tempestivamente comprovado nos autos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação tempestiva do recolhimento das custas iniciais, após intimação do advogado da parte, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte para a extinção fundada no art. 485, IV, do CPC, quando caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo". _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290; 485, IV; 85, § 11; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.760.610/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.06.2019, DJe 12.09.2019; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.316615-1/001, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, j. 29.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000282-88.2023.8.05.0224, sendo Apelante Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Apelado Jetson Rangel Correia Ciqueira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator